Tribunal: TJSP
Processo: 0098694-58.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS. Autoria e materialidade comprovadas, inclusive quanto à causa de aumento do concurso de agentes. Relatos das vítimas e dos policiais corroborados pela confissão do réu. Penas readequadas para reconhecer a continuidade delitiva entre os três delitos. Precedentes do E. STJ. Exasperação da pena-base pelos maus antecedentes e pelo emprego de faca plenamente justificada. Regime

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS. Autoria e materialidade comprovadas, inclusive quanto à causa de aumento do concurso de agentes. Relatos das vítimas e dos policiais corroborados pela confissão do réu. Penas readequadas para reconhecer a continuidade delitiva entre os três delitos. Precedentes do E. STJ. Exasperação da pena-base pelos maus antecedentes e pelo emprego de faca plenamente justificada. Regime inicial fechado mantido. Apelo defensivo parcialmente provido.